Tribunal: TJMT
Processo: 0003880-28.2016.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003880-28.2016.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (EMBARGANTE), ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 43.588.045/0001-31 (EMBARGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGADO), MARQUES & CAETANO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração com efeito infringentes, interpostos por MARQUES & CAETANO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0003880-28.2016.811.0011, que, à unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (id. 14262982)

Sustenta que o acórdão omitiu quanto a possibilidade de suspensão e extinção das garantias fidejussórias após a homologação do plano de recuperação judicial; haja vista a inexigibilidade do título, ocasionado pela da novação operada quando da aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial da Embargante, bem como pela supressão das garantias estampadas no plano.

Aduz que, ‘o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que pode haver a baixa das garantias fidejussórias após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores. Isto porque, se a Assembleia Geral de Credores votou o plano de recuperação e por maioria o aprovou, em seus estritos termos, constando inclusive que há a possibilidade de extinção das execuções contra os avalistas, sendo assim não há razão para o judiciário anular tal cláusula, já que se tratam os direitos de ações patrimoniais, os quais não se podem olvidar que são direitos disponíveis.’.

Afirma ainda, que, a previsão no plano de recuperação para extinção das garantias prestadas pelos coobrigados acerca dos créditos sujeitos à recuperação judicial, tal qual neste caso, é válida e deve ser respeitada, à luz do entendimento atual do c. STJ acerca do art. 49, §2o, da LRE.

Assevera, que o crédito perseguido pelo credor, com a homologação do plano de recuperação, não é mais exigível dos devedores solidários, já que a dívida novada não deve ser exigida dos mesmos enquanto o plano de recuperação encontrar-se em fase de cumprimento, ao qual está sendo pago rigorosamente este credor e seu respectivo crédito.

Prequestiona toda a matéria, para fim de possibilitar a interposição de eventual Recurso Extraordinário e/ou Especial.

Requer a Embargante que seja recebidos e acolhidos os presentes embargos e, via de consequência, seja dado provimento ao mesmo para sanar a omissão aqui aludida e, apreciando os argumentos da Embargante venha a emprestar-lhes efeito modificativo, reconhecendo-se o “efeito infringente” do recurso, alterando a conclusão do r. acórdão, para que, para que, com fulcro no art. 59, da Lei 11.101/2005, seja extinta a presente ação, sem resolução do mérito, tendo em vista a novação da dívida quando da homologação do Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda perante o Juízo universal, o que acarretou a imediata supressão das garantias prestada pelo sócios avalistas, tal qual previsão estampada no plano aprovado em Assembleia.

Contrarrazões. (Id. 16627498)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 26652972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração com efeito infringentes, interpostos por MARQUES & CAETANO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0003880-28.2016.811.0011, que, à unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (id. 14262982), sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL - DEMONSTRAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA GARANTIA – SÓCIOS, AVALISTAS - NÃO CABIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA – INCABÍVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da ausência de provas hábeis a desconstituir o título executivo, os embargos devem ser rejeitados. Segundo precedente do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP). De acordo com a norma legal, consideram-se protelatórios apenas aqueles Embargos de Declaração que possuem o fim precípuo de procrastinar o procedimento judicial, prolongando a solução da demanda, o que não restou claramente demonstrado nos autos, não se justificando a imposição da multa, motivo pelo qual deve ser decotada.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020